Tribunal: STF
Processo: ARE 1255715
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. VERBA PAGA PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AFASTAMENTO DO TRABALHO POR INCAPACIDADE. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO-PRÉVIO INDENIZADO. 
    1. O terço constitucional de férias, por receber tratamento jurídico diverso no regime jurídico único e no RGPS, pois neste sistema é considerado para definição do valor da renda mensal dos benefícios previdenciários, na forma do art. 29, § 3°, da Lei n° 8.213/91, sofre incidência de contribuição previdenciária.
    2. Não incide contribuição previdenciária sobre o valor pago pelo empregador nos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por incapacidade, nem sobre o aviso prévio indenizado.
    3. É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de horas extras” (pág. 7 do documento eletrônico 11).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentou-se violação do art. 195, I, a, da mesma Carta. 
    Antes da remessa dos autos a esta Corte, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com base no julgamento do Tema 479 do STJ, na sistemática dos recursos repetitivos, devolveu o processo ao colegiado para o juízo de adequação, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. O referido órgão retratou em parte o acórdão para dar parcial provimento à apelação, em decisão assim ementada: 
    “CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS USUFRUÍDAS. 
    É inexigível contribuição previdenciária sobre o valor pago a título de terço constitucional de férias usufruídas, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em processo submetido ao procedimento do art. 1.036 do Novo Código de Processo Civil (REsp nº 1.230.957/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 18-03-2014)” (pág. 4 do documento eletrônico 37). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso (Lei Complementar 118/2005; Consolidação das Leis do Trabalho; Código Tributário Nacional; e Leis 8.212/1991, 8.213/1991, 9.032/1995 e 11.457/2007), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. 
    Nesse mesmo sentido, cito julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. 
    1. A controvérsia relativa à natureza jurídica das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal, demanda o exame da legislação infraconstitucional pertinente, circunstância que impede a abertura da via extraordinária.
    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (ARE 924.198/RS-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba.
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (RE 1.013.951-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma - grifei).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator